Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alfeu Machado - Plantonista Número do processo: 0716921-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: H. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: EMERSON RODRIGUES MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido em plantão às 18h58min do dia 01/05/2025. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 71316143, proferida em sede de plantão, formulado pela impetrante. Assim, em tese, uma vez que a matéria apresentada já foi devidamente decidida no ID 71316143, não se admite a sua reapreciação neste plantão, consoante art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 190, de 7 de abril de 2025. Não bastasse, considerando a sensibilidade da matéria deduzida no mandando de segurança, reitero, em conformidade com o pontuado na decisão anterior, que não se desconhece a criticidade do quadro clínico respiratório da paciente e da necessidade de internação em UTI Pediátrica, reiterada no relatório médico atualizado de ID 71316366. Contudo, persiste a ausência da prova do direito líquido e certo manifesta e pré-constituída, capazes de, notadamente, demonstrar a omissão ilegal da autoridade apontada como coatora e de justificar o deferimento da medida liminar pleiteada. Frise-se, nada foi apresentado no sentido de a) demonstrar a incapacidade de o hospital particular prestar o atendimento intensivo necessário; e b) confrontar a negativa de “qualquer indicação de cadastramento do pedido de internação em UTI pediátrica da rede pública distrital na Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde, ou congênere, que permita a análise do requerimento administrativamente, de acordo com as regras de atendimento de pacientes em idêntica situação, incluindo a ordem de inclusão na lista e eventuais prioridades”, anteriormente assinalada. Sem a demonstração efetiva da omissão do ente público distrital, inexiste ato coator passível de correção. Assim, mantenho as razões anteriormente expostas e não admito a petição em sede de plantão judicial. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 71316143. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de maio de 2025 19:31:46. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista